Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. ENCARGO SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o e art. 14, estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeira de fornecedores de serviço. O corolário assente é de que a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado são solidariamente responsáveis pelo serviço introduzido no mercado e eventuais prejuízos causados ao consumidor, na espécie, pela realização da intervenção cirúrgica prescrita pelo médico assistente.
2. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Escorreita a atribuição de parcela do ônus ao hospital réu.
3. Apelação conhecida e não provida.